Tribunal: STF
Processo: HC 248063
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Estelionato. Lavagem de dinheiro. Impetração contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Aplicação da Súmula nº 606/STF. Jurisprudência consolidada. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Túlio Leonardo Salvino Silva contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, que não conheceu dos segundos embargos declaratórios no agravo interno no ARE 1.467.275/DF.



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, e §1º, incisos I e II, da Lei 9.613/1998) e estelionato, na forma consumada e tentada (art. 171 do Código Penal, por sete vezes, e art. 171, na forma do art. 14, II, do Código Penal, por 39 vezes) (evento 5, fls. 68-71).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento deste habeas corpus impetrado contra ato de Turma deste Supremo Tribunal Federal. Assevera que “a decisão proferida pela 2ª Turma do STF, que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do Acórdão, viola frontalmente o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), vez que o processo ainda não se encontra finalizado, tendo em vista a existência de Agravo Regimental em Recurso em Habeas Corpus (RHC 247048/DF), pendente de julgamento perante esta Corte Suprema”. Aduz que a decisão emanada pelo Relator afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que encerra o processo sem permitir que o paciente faça uso de recursos cabíveis dentro do prazo legal. Ressalta que a a decisão de não aguardar a publicação do acórdão e determinar a baixa imediata fere o princípio da segurança jurídica e demonstra extrema arbitrariedade. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão do andamento processual e, consequentemente, o andamento do Agravo em Recurso Extraordinário de n.º 1.467.275/DF, que corre perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, até o julgamento desta Ação Constitutiva de Habeas Corpus, bem como do Recurso em Habeas Corpus n.º 247.048/DF, pendente de julgamento de Agravo Regimental. Pugna pela revogação da Decisão proferida pelo Eminente Ministro Relator – Nunes Marques, no dia 23/09/2024, quando do julgamento dos embargos de declaração no Agravo em Recurso Extraordinário n.º 1.467.275/DF, que determinou a imediata certificação de trânsito em julgado e baixa dos autos, independente da publicação do acórdão.



     



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde logo, que o presente writ é incabível, porquanto impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Casa, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEXTO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 



    2. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão em que examinados os primeiros. 



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.



    (ARE 1467275 AgR-sexto-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)”



    A orientação jurisprudencial sedimentada nesta Suprema Corte é no sentido da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109.021-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 



    Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada recentemente por unanimidade pelo Plenário desta Corte em decisão assim ementada:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”



    (AgR no HC 233.916/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe s/n Divulg. 05.03.2024. Public. 06.03.2024. Julg. 19.12.2023)



    O entendimento consolidado no verbete da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”), no tocante aos órgãos colegiados da Casa, ou por aplicação analógica do enunciado, na hipótese de ato de Ministro, reflete-se em inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “1. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo (verbete n. 606 da Súmula).” (HC 238.427-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 15.5.2024)



    “1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJ e de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ e de 2/12/2011; HC nº 105.959, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJ e de 15/6/2016.” (HC 239.302-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.” (HC 238.584-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe 08.5.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 238.716-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024)



    “1. Aplicação analógica da Súmula 606/STF, segundo a qual é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.” (HC 237.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 01.4.2024)



    “1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.” (HC 228.960-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



     “1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do STF. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016, e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).” (HC 235.685-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.02.2024)



    “Agravo regimental em embargos declaratórios em habeas corpus. Penal e processual penal. Impetração contra ato de ministro do STF. Inviabilidade. Jurisprudência consolidada. Súmula nº 606/STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 230.014-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.3.2024) 



    “2. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.0200-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).” (HC 223.212-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal. 4. Atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito praticados em 8.1.2023. 5. Agravo improvido.” (HC 229.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023)



    Essa orientação, como visto nos precedentes acima colacionados, prevalece como jurisprudência dominante desta Suprema Corte, razão pela qual enfatizo que ação constitucional de habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a combater ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte, que deve ser objeto de insurgência pelas vias recursais próprias.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente